Tribunal: TJES
Processo: 5003035-56.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003035-56.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIPLAN S.A.
RECORRIDO: GERALDO RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003035-56.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S/A

RECORRIDO: GERALDO RIBEIRO DA SILVA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC, para: a) RATIFICAR a medida liminar deferida no ID 8427572; b) DECLARAR a nulidade do contrato de nº 1214786156; b) DETERMINAR que as partes retomem o status quo ante, devendo o autor restituir à quantia creditada em sua conta e o réu restituir o montante descontado junto à folha de pagamento do autor; Esclareço que não há falar em condenação ilíquida, por se tratar de mero cálculo aritmético. c) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, montante a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir do arbitramento e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório a ilegalidade da obrigação pactuada no contrato objeto da lide.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial.

A relação material subjacente consiste na alegação da parte Autora em ter sido surpresada com a contratação perante a Ré, de empréstimo fraudulento que não autorizou, nem anuiu.

Passo, doravante, a examinar diretamente os questionamentos controvertidos que justificarão a reforma ou manutenção do julgamento promovido pelo MM. Juízo da origem.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da inobservância do dever de informação quando da contratação do empréstimo em nome da parte Autora.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “A parte autora alega que, ao abrir o aplicativo do banco réu, verificou cobranças indevidas em seu extrato bancário. Lado outro, a instituição financeira colacionou aos autos o contrato firmado pelo autor, através de assinatura eletrônica. Compulsando os autos, verifico que ao instrumento contratual também foi anexado o documento de identidade do autor, que atesta que o autor não assina o seu próprio nome. É sabido que, nos casos em que o consumidor não ser alfabetizado, a contratação somente será válida se observar os termos dispostos no art. 595 do Código Civil. Destarte, ao entabular o referido contrato - sem observar as exigências legais - o banco réu deveria comprovar que o autor possuía conhecimento dos termos contratuais, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual, deverá ser declarada a nulidade do contrato de ID 9506632. Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): [...] Portanto, ante a ilegalidade da contratação, deverá ser retomado o status quo ante, cabendo ao autor restituir à quantia creditada em sua conta e o réu restituir o montante descontado junto à folha de pagamento do autor”.

Conforme sedimentada jurisprudência de vários tribunais, o desconto indevido de valores por contratação fraudulenta enseja a caracterização de danos morais, mormente quando a instituição financeira se recusa à restituição.

Confira-se:

«[...] 6) Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais [...] (
TJES
, 0001342-53.2019.8.08.0011; Apelação Cível; Relatora Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Terceira Câmara Cível; Data do julgamento 07/06/2022)»

«[...] Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Procedência parcial – Contratação de empréstimo consignado negada pelo demandante – Existência e legitimidade desta contratação não evidenciada – Ocorrência de fraude – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça [...] Ocorrência de dano moral configurada – Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6º, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Montante dos danos morais fixado pela douta Magistrada que merece ser mantido – Sentença mantida – Recurso improvido (
TJSP
;

Apelação Cível 1000069-97.2021.8.26.0157; Relator Thiago de Siqueira; 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 3ª Vara; Data do Julgamento: 15/02/2023; Data de Registro: 15/02/2023)»

«Recurso Inominado. Bancário. Empréstimo Consignado. Desnecessidade de perícia grafotécnica. Fraude grosseira. Correspondente bancário situado em outro estado. Irregularidade da contratação. Valor creditado em conta devolvido em juízo. Ressarcimento em dobro cabível sobre os descontos junto ao benefício previdenciário. dano moral. Configuração. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que não comporta minoração. reprimenda equitativa. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido (
TJPR
; 3ª Turma Recursal - 0014138-21.2022.8.16.0182, Rel.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, julgado em 13.02.2023)»

«Apelação Cível – Direito Civil e Processual Civil – Ação declaratória de empréstimo consignado ilegal e indevido c/c indenização moral e material
–
Sentença de procedência – Irresignação da instituição financeira – Empréstimo consignado – [...] Não incidência das excludentes do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor – Dano Moral – Dever de indenizar caracterizado – Conduta que ultrapassa os limites do mero dissabor [...] Sentença mantida – Fixação de honorários recursais – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido (
TJPR
; 8ª Câmara Cível, 0003128-56.2020.8.16.0050; Bandeirantes, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Ademir Ribeiro Richter; j. 13.02.2023)»

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo,
REDUZIR
a indenização por danos morais, estimando-a, doravante, em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), com correção monetária a partir do julgamento e juros contados da citação.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.